Tribunal: STF
Processo: RE 940644
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Alegação de ofensa à tese fixada no Tema 311 e de inaplicabilidade do Tema 298, ambos da sistemática da repercussão geral. Improcedência. 4. Controvérsia sobre a correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991. Tema 298. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para, tão somente, sanar erro material.